Tribunal: TJMT
Processo: 1003963-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003963-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA BEATRIZ PINTO DE ARRUDA - CPF: 395.478.501-30 (APELANTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLY DIAS MASSONI - CPF: 023.224.641-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA -
MÉRITO – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – REVISIONAL DE CONSUMO
– ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL – VAZAMENTO INTERNO CONSTATADO POR MEIO DE FISCALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA – FATURAS DEVIDAS – AUSÊNCIA DO DEVER INDENIZAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, sobretudo porque, desde a data dos fatos, já se passaram quase 10 (dez) anos, sendo certo que, se não houve substituição do hidrômetro, a realidade do imóvel, das instalações e dos equipamentos já se alteraram, inviabilizando um resultado eficaz da perícia pleiteada.

Restando comprovado nos autos que havia vazamento interno na residência da autora, a concessionária não pode ser responsabilizada pela inércia daquela em verificar as instalações hidráulicas de seu imóvel e regularizá-las, não havendo se falar em revisão de faturas e no dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003963-97.2017.8.11.0041

APELANTE: ROSANA BEATRIZ PINTO DE ARRUDA

APELADA: ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSANA BEATRIZ PINTO DE ARRUDA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Alexandre Elias Filho,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
que
julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

Inicialmente, a parte apelante requer que o recurso seja recebido também no efeito suspensivo, em razão da presença dos requisitos ensejadores para tanto
(fumus boni iuris e pericullum in mora).

Preliminarmente, a parte apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, sob o argumento de que faz necessária realização de perícia judicial no hidrômetro e designação de audiência de instrução e julgamento para depoimento pessoal dos representantes da apelada e oitiva das testemunhas, requerendo, ao final, o retorno dos autos para o devido prosseguimento do feito.

No mérito, a apelante alega em suas razões que

“
a sua média de consumo sempre foi em torno de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), porém, a partir do mês 07/2014 começaram a chegar faturas com valores exorbitantes, chegando até 30 vezes o valor da média normal de consumo, sem qualquer comprovação pela Apelada da afirmação de que existia vazamento interno na residência da apelante” (sic)
.

Argumenta que “
todas as vezes que os prepostos da empresa/apelada compareceram no local não localizaram nenhum vazamento no imóvel da apelante” (sic).

Afirma que
, “restou comprovado a prática do ato ilícito, bem como a culpa da apelada que deu causa a cobrança indevida, haja vista que apesar de alegar nos autos que os valores das faturas são decorrentes do consumo ou desperdício de água, não acostou nos autos qualquer documento que possa comprovar suas alegações, mesmo com a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova”
(sic).

Pontua que
“não demonstrado o motivo pelos valores absurdos e elevados cobrados, além da suspensão indevida do serviço essencial, evidenciado está o dever de indenizar a totalidade dos prejuízos sofridos pela autora/apelante”
(sic).

Discorre que
“a interrupção indevida do fornecimento de água gera, sem dúvida, transtornos, constrangimentos e humilhação que configuram dano moral, que independe de prova e decorre do próprio fato ilícito. Portanto, restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da Apelada, devendo ser compelida a indenizar a Apelante por todos os danos sofridos, pois é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas” (sic).

A par desses argumentos
, “pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, no sentido declarar a obrigatoriedade de reparação dos valores e prejuízos sofridos pela apelante, condenando a empresa/apelada ao pagamento dos danos morais causados, conforme comprovado e sugerido na inicial
(Id. 272506876).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que não há irregularidade na apuração do consumo, pois foram realizadas vistorias em dezembro de 2014 e em outras datas, sem constatação de erro no hidrômetro, e as faturas refletem fielmente o consumo medido.

Sustenta ainda que, eventual vazamento interno, de responsabilidade da autora, afasta qualquer ato ilícito, nexo causal ou dano moral, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 272506878).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, conforme certidão acostada no id. 273097874.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
a parte autora apelante pleiteia que o apelo seja recebido pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ainda,
em preliminar
, a parte apelante suscitou a nulidade da sentença em razão do
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que faz necessária realização de perícia judicial no hidrômetro e designação de audiência de instrução e julgamento para depoimento pessoal dos representantes da apelada e oitiva das testemunhas, requerendo, ao final, o retorno dos autos para o devido prosseguimento do feito.

Contudo, sem razão a parte apelante, isso porque, o julgador possui ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 370 e parágrafo único do Código de Processo Civil.

Como bem posto pelo magistrado “
embora deferida a produção da prova pericial, verifica-se que a sua realização se mostra inócua e desnecessária, ao passo que, desde a data dos fatos, já se passaram quase 10 (dez) anos, sendo certo que, se não houve substituição do hidrômetro, a realidade do imóvel, das instalações e dos equipamentos já se alteraram, a inviabilizar um resultado eficaz da perícia” (sic).

Nesse contexto, devidamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de produção de outras provas, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde do feito, ao passo que a prova pericial se mostra inócua, razão pela qual,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa.

Não havendo outras questões preliminares, passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
ROSANA BEATRIZ PINTO DE ARRUDA
ajuizou a
ção declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de
CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, alegando, em síntese, que reside num imóvel, matriculado sob o no 74437-9 junto à ré e que sempre suas faturas giravam em torno de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais).

Todavia, afirma que nos meses de 01/2014 a 03/2015, foi surpreendida com valores exorbitantes, bem acima de sua média de consumo.

Afirma que, em razão do não pagamento das faturas, teve o fornecimento de água interrompido, razão pela qual se viu obrigada a pagar os referidos valores.

Enfatiza, inclusive, que buscou a ré, mas não teve solução para o problema referente às faturas questionadas, razão pela qual, ajuizou a presente ação com pedido de concessão de tutela urgência, para que fosse determinado que a requerida restabelecesse o fornecimento de água da sua residência.

No mérito, requereu a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 6.268,50 (seis mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), condenando a ré na repetição de indébito e no pagamento de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a título de danos morais.

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido para determinar que a reclamada restabelecesse o fornecimento de água na matrícula indicada na inicial (Id. 272505973).

Em contestação, a requerida alegou que procedeu com vistoria no imóvel da autora em dezembro/2014, oportunidade em que a própria autora informou que havia vazamento interno e que não possuía condições de arcar com o devido reparo.

Salienta que, na ocasião, não foi detectado erro no hidrômetro e que as faturas eram coerentes com o volume consumido e medido. Enfatiza, ainda, que realizou outras vistorias em março/2015 e janeiro/2016, também sem verificação de irregularidade no hidrômetro (Id. 272506354).

A autora apresentou impugnação à contestação, refutando todas as alegações da ré (Id. 272506381).

Instadas sobre o interesse na produção de provas, a ré postulou pela designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte autora, bem como perícia técnica no hidrômetro (Id.272506390).

A autora, por sua vez, não se manifestou nos autos, mantendo-se inerte acerca da indicação das provas.

Após regular tramitação da demanda, o Magistrado

a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo, repisando os argumentos expostos na exordial.

Pois bem. Inicialmente faz-se necessário apontar a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos artigos 2o e 3o do CDC.

A pretensão autoral consiste na revisão dos valores cobrados nas faturas de água da autora referentes aos meses de 01/2014 a 03/2015, ao argumento que encontram-se acima da média de consumo, bem como na condenação da requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais pela cobrança indevida.

Por sua vez, a requerida apelada alega que as faturas são completamente devidas, não havendo que se falar em erro na medição do hidrômetro.

No caso em tela,
c
onsiderando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o Magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)

Pois bem. Conforme relatado, a autora propôs a presente ação visando a inexigibilidade do débito de R$ 6.268,50 (seis mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), referentes ás faturas de água dos meses de 01/2014 a 03/2015, ao argumento de que são incompatíveis com a sua média de consumo.

A ré, por sua vez, defende a improcedência dos pedidos autorais, haja vista que, em vistoria ao imóvel da autora, não foram constatadas irregularidades no hidrômetro e a própria moradora admitiu que o imóvel estava com vazamento interno.

Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como atento ao acervo probatório produzido nos autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais, conforme será devidamente fundamentado.

In casu, é de se considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e o requerente está evidentemente em posição altamente desfavorável.

Assim, envolvendo a demanda questões de consumo, é de se inverter o ônus da prova em favor do consumidor, com suporte no art. 6o, inciso VIII, do CDC, visando assegurar-lhe o direito fundamental ao contraditório e a facilitação da defesa dos seus interesses, que tem natureza constitucional, o que, todavia, não afasta o ônus do autor de provar os fatos constitutivos do seu direito.

No entanto, embora possa ser reconhecido que houve um aumento no valor faturado – fato incontroverso, de outro lado, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha sido gerado pela falha na prestação de serviço por parte da concessionária.

Isso porque, a requerida comprovou suficientemente através dos termos de vistoria e fiscalização, tanto do imóvel quanto do hidrômetro instalado, que não ocorreu erro nas leituras feitas no hidrômetro.

Friso que restou demonstrado que o valor a maior cobrado nas faturas dos meses de 01/2014 a 03/2015 corresponde ao real consumo da residência, pois a própria moradora admitiu que o imóvel estava com vazamento interno e que tinha condições de promover o reparo, não sendo constatado vazamento externo, de responsabilidade da concessionária.

Ademais, a requerida é concessionária de serviço público essencial, encontrando-se submetida à regulamentação própria, criada por lei. Assim, os seus atos estão submetidos ao Direito Administrativo e à presunção de legitimidade que ele delega aos atos da Administração Pública.

A corroborar, consta que a autora informou que havia vazamento interno na sua residência. Desse modo, a concessionária não pode ser responsabilizada pela inércia da autora em verificar as instalações hidráulicas de seu imóvel e regularizá-las.

Conforme Regulamento AMAES, é de responsabilidade do usuário a distribuição interna de água, após o cavalete, bem como o reparo de vazamentos, não podendo ser imputada à concessionária, conforme artigo 46, que assim dispõe: “Constitui obrigação do USUÁRIO reparar, na sua instalação predial de água, todos os defeitos que ocasionem perdas ou vazamentos”.

(...)

Portanto, não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, tendo a empresa ré apresentado provas suficientes para análise da demanda em seu favor, demonstrando satisfatoriamente a existência de fato extintivo do direito da autora, desincumbindo-se de seu ônus, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC (Id.
272506874).

Logo, restando comprovado nos autos, por meio de fiscalização (Id. 272506377) o vazamento interno na residência da autora, porquanto consta o seguinte: “
Cliente reconhece que está com vazamento, porém alega não ter dinheiro para realizar o reparo. não há falar-se em discrepância no consumo faturado
”, resta comprovada a inexistência de vício na prestação do serviço da ré não havendo falar em readequação de faturas e dever de indenizar.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANO MORAL -
CONSUMO DE ÁGUA – FATURAS EXORBITANTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
- PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Inexistindo provas de que as cobranças exorbitantes são decorrentes da falha na prestação de serviços de abastecimento de água pela concessionária requerida, não há que se falar no dever de indenizar
.
”
(TJ-MT 10365466720198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022)

Diante do exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de

10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, contudo, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025